Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DEVIDO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ACOLHIDAS AS PLANILHAS DE CÁLCULOS APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A parte autora requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência, por ter continuado laborando após completar o seu tempo para a aposentadoria. Pleiteia, ainda, a inclusão da rubrica recebida a título de abono permanência com efeitos retroativos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
3. Assiste parcial razão à parte recorrente. No caso, verifica-se que a parte autora permaneceu em atividade, por aproximadamente 7 (sete) meses (ID 19970390 - Pág. 120), após preencher as exigências para a sua aposentadoria voluntária especial (ID 19970390 - Pág. 117).
4. De acordo com o artigo 7o da Lei 10.887/2004, o servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a do inciso III do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, no § 5o do art. 2o ou no § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do § 1o do art. 40 da Constituição Federal.
5. Outrossim, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (ARE 954408 RG/RS), "é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)".
6. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, consoante o disposto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011, não tendo o legislador restringido tal direito a momento posterior a requerimento administrativo.
7. Nesse sentido transcreve-se, a seguir, o seguinte entendimento do TJDFT: “[...] 4. A apreensão de que o servidor público somente faz jus ao abono de permanência a partir do requerimento administrativo, sem retroação dos seus efeitos à data do preenchimento das condições para fruição da vantagem, não se coaduna com o princípio da legalidade, pois encerra limitação ao direito constitucionalmente resguardado não derivada da disposição que o criara e implica vantagem pecuniária indevida ao erário público, pois encerraria a limitação da vantagem pecuniária à margem do direito positivado. 5. Reexame necessário e apelo voluntário conhecidos e desprovidos. Unânime.” (TJDFT - Acórdão 819312, 20130110611053APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 17/9/2014. Pág.: 120).
8. Ressalta-se que o abono de permanência seria devido ainda se reconhecidos judicialmente o cômputo do tempo de serviço e a permanência na atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 1067744, 07037331420178070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no PJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Com efeito, cabível a condenação do réu ao pagamento de abono permanência, com efeitos financeiros retroativos a período anterior a data da aposentadoria, na quantia R$9.813,24, acolhida a planilha apresentada pelo réu (ID 19970398 - Pág. 3), por gozar de presunção de veracidade, encontrar-se em conformidade com as normas vigentes, e apresentar valores compatíveis com as provas dos autos.
10. Ademais, verificada a concessão judicial de abono de permanência com efeitos retroativos, a qual incide sobre a última remuneração da ativa da parte autora, cabível a inclusão de tal rubrica na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
11. Conforme o artigo 68 da Lei Complementar n.o 840/2011, remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
12. O artigo 41 da Lei n. 8.112/1990 estabelece que remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
13. Desse modo, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
14. Precedente: “6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
15. As provas dos autos demonstram a conversão em pecúnia de 15 (quinze) Licenças Prêmio por Assiduidade - LPA, todos desconsiderando o valor de devido a título de abono permanência.
16. Nesse contexto, a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia acarreta o dever de o Distrito Federal pagar à parte autora 15 (dez) parcelas de R$ 1.134,68, as quais, corrigidas monetariamente até maio de 2020, totalizam o valor de R$20.897,22, acolhida a planilha apresentada aos autos pelo réu (ID 19970398 - Pág. 2).
17. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora importância referente a abono de permanência, bem como a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, quantia total de R$ 30.710,46, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de maio/2020, tendo em vista a última atualização da dívida (ID 19970398). Aplicados os juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960, de 29 de junho de 2009.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.
19. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.